Tribunal: TJDFT
Processo: 0020136-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0020136-78.2002.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelados: Sertanejo Alimentos S/A – Em recuperação judicial Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 8995889) contra a decisão (Id. 8995883) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual extinguiu a fase de cumprimento de sentença. A Egrégia 3a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 8995717): “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE TARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. SUSPENSÃO E REMISSÃO. CONVÊNIO ICMS 86/2011 DO CONFAZ. LEI DISTRITAL 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS DA LEI. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexistindo qualquer vício formal ou material a eivar de inconstitucionalidade o diploma normativo local que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, tem-se por atingida a exigibilidade do crédito, motivo pelo qual se impõe a extinção da fase de cumprimento da sentença proferida no bojo da ação civil pública proposta pelo MPDFT, na qual se anulou o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE firmado entre o Distrito Federal e a sociedade empresária indigitada devedora. (Acórdão n.797645, 20130020082623AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2014). 2. Quanto aos requisitos da Lei, a remissão não se aplica ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação da Lei (art. 3o da Lei 4.732/2011) que se deu apenas em 30/12/2011. 3. Para fins de prequestionamento, observa-se que a exigência na exposiçao de motivos reside na efetiva discussao da materia, de modo que os fundamentos das razoes de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais duvidas acerca do livre convencimento do juiz. 4. Negou-se provimento ao apelo.” O recurso de embargos de declaração (Id. 8995908) interposto na sequência pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi desprovido (Id. 8995720) pelo aludido Órgão Fracionário. Em seguida, aos 13 de maio de 2015 foi determinada pelo então Relator, o saudoso Desembargador Flavio Rostirola, a suspensão do curso do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421-DF pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 8995911). Aos 23 de março de 2022 a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível certificou o julgamento do mencionado Recurso Extraordinário (Id. 40651537), vindo os autos conclusos em seguida, aos 24 de outubro de 2022 (Id. 40651540). Diante do cenário descrito, verifica-se ter havido o esgotamento da tutela jurisdicional por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração subsequentes. Feitas essas considerações, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a respeito do interesse no prosseguimento da demanda. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator